Tribunal: STF
Processo: Rcl 72949
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010872-04.2017.5.15.0045), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Registra-se, inicialmente, que o exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem respeita à responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas devidas pela suposta prestadora de serviços, tema que, por ocasião do julgamento do RE 760.931, essa c. Corte consolidou, em regime de repercussão geral (Tema 246), a seguinte tese jurídica: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 



    [...]



    No presente caso, v. acórdão proferido pela 8ª Câmara - Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por pura formalidade e com intuito de inobservar jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, negou provimento ao recurso ordinário interposto pela Reclamante, mantendo a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, sob o seguinte fundamento: 



    [...]



    A Reclamante recorreu de tal decisão e em sede de Agravo de Instrumento, o TST chegou a reformar o Acórdão do TRT da 15ª Região para excluir a condenação subsidiária da Reclamante seguindo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no processo RE 760.931/DF conforme trecho abaixo transcrito: 



    [...]



    Contudo, o acordão proferido pela 8ª turma do TST, reformou o julgado anterior, para dar provimento ao Agravo Interno do autor dos autos principais: 



    [...]



    Ao se insurgir, demonstrou a Reclamante que, ao contrário do que consta do v. acórdão do TRT, com a juntada de diversos arestos divergentes, o entendimento de condenar o ente da administração pública, sem o devido exame detido das provas produzidas nos autos, contrariou a decisão vinculante-obrigatória do c. STF, firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como Tema 246, além de ter julgado em patente interpretação desconforme com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16). 



    [...]



    Ora, Exas., evidente, pois, que o v. acórdão condenou esta Reclamante, subsidiariamente, de forma automática, em total afronta ao entendimento firmado pelo c. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931 (Tema 246 de repercussão geral), no sentido de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.” 



    Ao final, no mérito, requer seja “julgada totalmente procedente a presente reclamação, com fulcro do art. 161 do Regimento Interno do STF, a fim de que seja cassado o v. acórdão prolatado no âmbito do TST, nos autos nº 0100749-07.2018.5.01.0207, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos para o reconhecimento, na sentença, da responsabilidade subsidiária atribuída à ora Reclamante (eDoc. 5):



    “A decisão agravada deu provimento ao recurso de revista da Petrobras Distribuidora S.A., para afastar a responsabilidade subsidiária, em razão da ausência de prova concreta da omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. 



    Reconheço, porém, ter havido equívoco no julgado, considerando que a jurisprudência dominante desta Corte Superior é no sentido de que, tendo sido a contratação firmada durante a vigência do art. 67 da Lei 9.478/97 (que vigorou até 01/07/2016), por meio de procedimento licitatório simplificado, sua responsabilidade subsidiária terá como fundamento o item IV da Súmula nº 331 do TST, que possui a seguinte redação:



    [...]



    No caso, contratado o reclamante durante a vigência do art. 67 da Lei 9.478/97, em 11/04/2013, a responsabilidade subsidiária da Petrobras Distribuidora S.A. Prescinde da configuração da culpa em qualquer de suas modalidades, fundando-se no fato de ter-se beneficiado dos serviços do autor e no mero inadimplemento da prestadora de serviços.



    Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo para, mantendo a conclusão do Tribunal Regional, que reconheceu a responsabilidade subsidiária, não conhecer do recurso de revista da Petrobras Distribuidora S.A.”



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva da Reclamante e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade em seu desfavor, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Reclamante (Processo 0010872-04.2017.5.15.0045).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente